Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO DO TEMA 1139, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COM BASE EM MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT, que manteve a condenação da requerente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixada a pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, à menor razão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da condenação criminal transitada em julgado, que afastou o o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em razão da existência de ações penais em curso, à luz de novo entendimento jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é admitida nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, exigindo violação patente à norma jurídica ou à evidência dos autos.
4. A sentença e o acórdão atacados afastaram o tráfico privilegiado com base na existência de outra ação penal em curso contra a acusada, ora requerente, por tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa.
5. Na sentença e no acórdão atacados, apontaram-se julgados pacíficos que fortaleciam semelhante interpretação da norma processual penal, no sentido de que as ações penais em curso, embora não configurem maus antecedentes, podem ser consideradas para afastar o benefício do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, quando indicam dedicação à atividade criminosa.
6. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, ocorrida com o julgamento do Tema 1139, do Superior Tribunal de Justiça, ainda que em precedente qualificado, não autoriza revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
7. A revisão criminal não se presta à reanálise da matéria fático-probatória já decidida, nem à aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 621, inciso I; Lei no 11.343/2006, artigo 33, § 4o.